Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EXTINÇÃO DE SOCIEDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se, no caso concreto, a pretensão autoral puder ser analisada sem a necessidade de oitiva de testemunhas, não há cerceamento de defesa. Ao contrário, o julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias privilegia os Princípios da Celeridade e da Eficiência.
2. O assédio moral caracteriza-se pela atuação excessivamente ofensiva dentro do ambiente de trabalho, capaz de causar danos de natureza psíquica, física, patrimonial ou moral. A extinção da affectio societatis, sem qualquer prática de ilícito pelos ex-sócios, causa apenas a extinção do vínculo, não ensejando a condenação ao pagamento de danos morais. 2.1. As discordâncias em relação aos votos implicam em exercício de direito de cada um dos integrantes da sociedade e, portanto, não extrapolam os limites da convivência, a ponto de incorrer em ofensa aos direitos da personalidade da apelante.
3. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado, deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.